Tribunal: TJDFT
Processo: 0709595-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709595-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, SIMONE PEREIRA MACHADO, SIMONE SOBRAL DA SILVA, SIMONE ZEFERINA DA SILVA, SINEUZA LOPES, SINEZIA SOARES DE CASTRO, SINHAREZA DE LACERDA SANTOS, SINIZIA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA, SINOMAR MARIANO DE OLIVEIRA, SINTIA NUNES DA ROSA, SIRLE GONCALVES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator